Tribunal: TJES
Processo: 5013279-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013279-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013279-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRONÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ADOTAR A DATA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Werveton dos Reis Lopes contra ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, com o objetivo de ver reconhecida a extinção da punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a data da intimação do réu da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a data da intimação do paciente acerca da decisão de pronúncia pode ser considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O curso da prescrição interrompe-se pela pronúncia, nos termos do artigo 117, inciso II, do Código Penal, sendo a data da publicação da decisão em cartório o marco interruptivo, e não a data de intimação do acusado.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prescrição pela pronúncia se consuma com a publicação do ato em cartório, não havendo previsão legal para que o prazo seja interrompido pela intimação do réu.

A análise dos autos revela que a denúncia foi recebida em 31 de março de 2011, a sentença de pronúncia devidamente publicada em cartório em 21 de setembro de 2020, interrompendo a prescrição, e a decisão confirmatória proferida em 15 de março de 2023, não havendo, portanto, transcorrido o prazo prescricional de 10 anos entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A interrupção da prescrição da pretensão punitiva pela pronúncia consuma-se com a publicação da decisão em cartório, sendo irrelevante para este fim a data da intimação do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, I; art. 115; art. 117, II; art. 107, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 187.220/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 08.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013279-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WERVETON DOS REIS LOPES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, impetrado em benefício de
WERVETON DOS REIS LOPES
, apontado como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Requer o impetrante o reconhecimento da extinção da punibilidade em favor do paciente, diante da prescrição da pretensão punitiva estatal ocorrida entre a data do recebimento da denúncia e a data da intimação do réu da pronúncia, ou ainda da publicação da confirmação da pronúncia.

Aduz o impetrante que, uma vez que não houve publicação da sentença de pronúncia, deve ser adotado como marco interruptivo a data da intimação do paciente, ocorrida em 16 de julho de 2021, data em que o delito já estaria prescrito.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja
“reconhecida a prescrição
nos termos do artigo 109, I c/c 115, ambos do Código Penal, a fim de extinguir a punibilidade do paciente nos termos do artigo 107, VI do Código Penal”.

Pois bem.

Requer o nobre impetrante o reconhecimento da prescrição tomando como parâmetro a data da
intimação do paciente da sentença de pronúncia.

Todavia, sabe-se que, nos termos do artigo 117, inciso II, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se
pela pronúncia,
inexistindo menção no referido dispositivo legal à data
de
intimação do acusado.

Consoante antigo e pacífico entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a
interrupção da prescrição, decorrente da pronúncia, consuma-se pela publicação desta em cartório, não havendo previsão legal no sentido de ser novamente interrompido o prazo quando dela for intimado o réu”.
(HC nº 187.220/RO, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe 08/06/2011)

Ainda que sustente a douta defesa

a inexistência de publicação do ato, em detida análise aos autos originários, verifico constar, à fl. 482-v, no dia 21 de setembro de 2020 (dia em que proferida a decisão de pronúncia), o recebimento dos autos pelo Chefe de Secretaria.

Adiante, vislumbro à fl. 483-v, que na data de 13 de outubro de 2020, a Defensora Pública Andressa Gusmão Zotteli, a quem cabia a defesa do ora paciente, tomou ciência da decisão, apondo a sua assinatura, assim como interpôs, à fl. 503, Recurso em Sentido Estrito.

Entendo que os atos mencionados, revestidos de fé pública, são mais que suficientes para considerar interrompida a prescrição no momento em que foi recebida em cartório a sentença de pronúncia, nos termos do que dispõe o artigo 117, II, do Código Penal.

Nestes termos, se a peça acusatória foi recebida em 31 de março de 2011, a sentença de pronúncia proferida e recebida em cartório no dia 21 de setembro de 2020, e a decisão confirmatória da decisão da pronúncia proferida em 15 de março de 2023, não transcorreram mais de 10 (dez) anos entre os marcos interruptivos apontados, não se operando a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal pretendida pelo impetrante.

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.